Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TEMA 1.009 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou a inexistência de débito da parte autora referente às quantias recebidas a título de adicional de insalubridade no período de 04/08/2019 à 31/06/2021.
II. Argumenta o recorrente que houve aplicação indevida do entendimento do STJ firmado no julgamento do Tema 1009, sobretudo no que pertine à modulação de efeitos, uma vez que o processo em questão foi distribuído no mês de maio de 2022. Defende ainda que a recorrida declarou ciência no processo administrativo quanto à ciência da redução do adicional de insalubridade em razão modificação de sua lotação, não havendo que se falar em boa-fé na percepção da vantagem pela servidora. Por fim, requer o julgamento de improcedência do pedido inicial.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. O processo em questão foi distribuído em 06/05/2022 e o seu objeto refere-se à possibilidade de cobrança pelo Distrito Federal dos valores atinentes ao adicional de insalubridade percebido pela autora.
V. Quanto a esta questão, a tese do Tema no 1009, assim dispõe: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
VI. Referida tese se aplica a este julgamento, uma vez que o presente feito foi distribuído em 06/05/2022. Contudo, na espécie, os documentos juntados aos autos não demonstram a ausência de boa-fé na percepção pela recorrida do adicional de insalubridade. A condição insalubre justificante da percepção do referido adicional estava lastreada em laudos técnicos que informavam a presença dos requisitos configuradores da insalubridade. O recebimento da vantagem não estava sendo aferido pelo local de lotação, mas pela atividade desenvolvida. A mudança de lotação da recorrida, para atendimento em outra unidade hospitalar, era de conhecimento da Administração Pública, que manteve o pagamento do benefício.
VII. As questões fáticas que permearam a implantação ou não do adicional de insalubridade não estavam delineadas de forma cristalina, de maneira que se pudesse constatar de plano a presença ou a ausência de boa-fé da servidora, o que impõe a manutenção da sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.